Tribunal: CARF
Processo: 11634.720290/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720290/2011-32
ACÓRDÃO
2302-003.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA SATIRIA DE CARVALHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
TITULAR DE CARTÓRIO. TABELIÃO. OFICIAL DE REGISTRO E REGISTRADOR.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual o
notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de
Previdência Social, conforme o disposto no art. 51 da Lei no 8.935, de 1994,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional
no 20, de 1998.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento..

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2011-32
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente às contribuições a cargo do sujeito passivo
contribuinte individual, incidentes sobre a remuneração recebida pelos serviços prestados a
pessoas físicas no exercício da função de titular de cartório e informada pelo contribuinte, mês a
mês, na declaração de rendimentos recebidos de pessoas físicas no período de 01/2006 a
12/2009.
No Relatório Fiscal (e-fls.16 e seguintes ), a Autoridade Fiscal menciona o art. 9o da
IN RFB n. 971/09 que estabelece que deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de
contribuinte individual “o notário, tabelião ou registrador nomeados até 20 de novembro de 1994,
que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por
RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei n° 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998,
por força da Emenda Constitucional n° 20, de 1998”.
Ainda, em atendimento ao artigo 106, II, alínea c do CTN foi promovida
comparação entre o regramento vigente à época dos fatos geradores e o vigente na data do
lançamento, considerando a vigência da MP n. 449/08, convertida na Lei n. 11.941/09 (que trouxe
novo regramento para o cálculo de penalidades). Desta comparação, detalhada a e-fls. 34/36, foi
verificado que a legislação mais benéfica para o contribuinte: se a anterior, aplicando a multa de
mora de 24% ou a atual, que prevê a multa de ofício de 75%.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 7a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.140 e seguintes), alegando, em breve síntese:
a) Após expor a legislação pertinente, tece considerações acerca da ADIN,
defendendo que “o caso em testilha não se relaciona à controvertida Lei
Estadual n2 12.607/99, que deu nova redação ao artigo 34, da Lei que rege a
ParanáPrevidência, pois, protegidos pelo ato jurídico perfeito estão todos os
serventuários que foram incluídos no sistema, na vigência do ordenamento legal
anterior à Lei 8.935/94, proteção esta dispensada a recorrente nomeada para o
cargo público em 13/07/1985 através do decreto 5908 que lhe proveu no cargo
de Escrivã Distrital de São João, comarca de Uraí/PR, conforme se comprova dos
documentos em anexo”;
b) Em resumo, entende que “a ADIN 2.791-3 teve por objeto exclusivo a Lei
12.607/99
de forma que o julgamento ateve-se tão somente a
inconstitucionalidade dos efeitos trazidos com a promulgação da aludida norma.
Assim a norma declarada inconstitucional por incluir os serventuários não
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2011-32
3
remunerados pelos cofres públicos deixa de existir, observando-se, desta forma,
no que tange a questão do recorrente a edição da Lei Federal n9 8.935/1994, ou
seja, a condição de que "aqueles que já estavam incluídos no sistema antes de
21.11.1994 (data da publicação da Lei 8.935/94), com contribuição regular, têm
direito à permanência no sistema privado, pois, protegidos pelo ato jurídico
perfeito, repise-se, já que essas inclusões se deram mediante permissivo legal
expresso por legislação vigente à época da inclusão". Portanto, aplicável à
espécie, por evidente, o contido no artigo 51 da referida Lei, que vincula a
percepção de qualquer benefício à regularidade da contribuição previdenciária”;
c) Assim, “com a procedência da ADIN n9 2.791-3 que o artigo 34 da Lei Estadual
ne 12.398/98 voltou a contar com a sua redação original; ou seja, "serão
obrigatoriamente inscritos na PARANAPREVIDÊNCIA os servidores públicos
estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes,
inclusive o Ministério Público, o Tribunal de Contas e as Instituições de Ensino
Superior, bem como das respectivas administrações públicas, direta, autárquica
e fundacional, os servidores inativos e os militares estaduais da ativa, na reserva
remunerada e os reformados", enquadrando-se nestes "os serventuários de
justiça remunerados pelos cofres públicos".
d) “A redação do artigo supra nada menciona acerca dos não remunerados pelos
cofres públicos, de forma que aos demais aplicam-se as disposições legislativas
anteriores, ou seja, aqueles que iá estavam incluídos no sistema antes de
21.11.1994 (data da publicação da Lei 8.935/94), com Contribuição regular, têm
direito à permanência, pois protegidos pelo ato jurídico perfeito, repise-se, já
que essas inclusões se deram mediante permissivo legal expresso por legislação
vigente à época da inclusão”;
e) “Destarte, diante de todo o exarado, pode-se tão somente entender que do
julgamento da ADIN alhures mencionada restou evidenciado que todos os
serventuários que ingressaram no sistema previdenciário por ocasião do extinto
IPE, até 21.11.1994, têm o direito a permanecer nesse sistema, mesmo após a
criação da Paranáprevidência”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2011-32
4
1
MÉRITO
O litígio recai sobre o enquadramento da recorrente (titular de cartório de registro
de imóveis) no regime geral da previdência social como contribuinte individual.
Por outro lado a contribuinte alega que o seu sistema previdenciário é o do
Paranáprevidência (Regime Próprio de Previdência Social), vez que “protegida pelo ato jurídico
perfeito”, considerando que foi incluída no sistema, na vigência do ordenamento legal anterior à
Lei 8.935/94, com sua nomeação para o cargo público em 13/07/1985.
Não obstante, entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita. Nos termos do
art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A Constituição Federal de 1988, dispôs em seu art. 236 que os serviços notariais e
de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público,
verbis:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público. (Regulamento)§ 1o - Lei regulará as atividades,
disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro
e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público
de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
(...)A Lei 8.935/94 (Lei dos Cartórios), que regulamenta o art. 236 da Constituição
Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro, garante aos titulares de
serviços notariais, escreventes e demais auxiliares nomeados antes de sua
publicação à percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, quando de suas aposentadorias, desde que tenham
mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido
ou de sua concessão. Cito:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de
tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes
e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da
publicação desta lei.
(...)Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria,
fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação
que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela
estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2011-32
5
Nesse sentido, a Portaria MPAS no 2.701/95 disciplinou a situação, estabelecendo
em seus artigos 1o e 2o que:
Art. 1o O notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador que são os titulares
de serviços notariais e de registro, conforme disposto no art. 5o da Lei no 8.935,
de 18 de novembro de 1994, têm a seguinte vinculação previdenciária:
a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da
publicação da Lei no 8.935./94, continuarão vinculados à legislação previdenciária
que anteriormente os regia;
b) aqueles que foram admitidos a partir de 21 de novembro de 1994, são
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como pessoa física,
na qualidade de trabalhador autônomo, nos termos do inciso IV do art. 12 da Lei
no 8.212/91.(...)
Ocorre que a Emenda Constitucional - EC no 20/1998, publicada em 15/12/98,
modificou essa situação ao dar nova concepção aos Regimes Próprios de
Previdência Social, na medida em que restringiu a abrangência dos Regimes
Próprios para apenas os servidores titulares de cargo público de provimento
efetivo:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo. (...)
Sob esse novo contexto constitucional, a Lei no 9.717/98, ao disciplinar o art. 40
da EC 20/98, determinou como um dos requisitos para inserção ao Regime
Próprio de Previdência a exigência de cobertura exclusiva de servidores públicos
titulares de cargos efetivos, litteris:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas
gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e
atuarial, observados os seguintes critérios:
(...)V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre
Estados e Municípios e entre Municípios; (...) (destaques nossos)Nesse diapasão, a
partir da vigência da EC 20/98, os titulares de cartório nomeados antes da Lei no
8.935/94, que não eram servidores titulares de cargo público de provimento
efetivo, tiveram modificadas as suas situações pela Lei no 9.717/98.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2011-32
6
Cediço que os titulares de serviços notariais não são remunerados pelos cofres
públicos, logo, não são servidores titulares de cargo público de provimento
efetivo, mas sim agentes públicos com delegação de função, e por essa razão
vinculados obrigatoriamente ao regime geral.
As Instruções Normativas sobre o assunto, vigentes à época dos fatos geradores
e na data do lançamento fiscal, assim dispuseram:
Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de julho de 2005 Art. 9° Deve contribuir
obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até
20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no
art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998;
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte
individual:
(...)XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até
20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no
art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998; (grifei)Assim, nos termos da legislação de
regência, em que pese a Titular do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
São Jerônimo da Serra - PR ter sido nomeada antes de 20/11/1994 e estar
amparada por Regime Próprio de Previdência – RPPS(PARANAPREVIDÊNCIA), a
partir de 16/12/1998, estava obrigada a contribuir para o Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, na qualidade de segurado contribuinte individual.
Esclarece-se que, de acordo com o caput do art. 40 da Lei no 8.935/94, as
contribuições vertidas ao regime próprio tem assegurada a contagem recíproca de
tempo de serviço, podendo ser computado esse tempo mediante critérios e
procedimentos estabelecidos pela legislação previdenciária.
Registre-se ainda que, conforme mencionado no Relatório Fiscal, o Supremo
Tribunal Federal declarou na ADIn no 2791-PR a inconstitucionalidade da
expressão “bem como os não remunerados pelos cofres públicos”, contida na
parte final do § 1o do art. 34 da Lei no 12.398/98, na redação dada pela Lei no
12.607/99, todas do Estado do Paraná.
Vejamos:
Art. 34. Serão obrigatoriamente inscritos na PARANAPREVIDÊNCIA os servidores
públicos estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes,
inclusive o Ministério Público, o Tribunal de Contas e as Instituições de Ensino
Superior, bem como das respectivas administrações públicas, direta, autárquica e
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2011-32
7
fundacional, os senadores inativos e os militares estaduais da ativa, na reserva
remunerada e os reformados.
§ 1°. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput
deste artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em
disponibilidade e os serventuários da Justiça remunerados pelos cofres públicos,
bem como os não remunerados, admitidos anteriormente a vigência da Lei
Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994. (grifei)Diante das situações
jurídicas concretizadas sob a égide da lei declarada inconstitucional que
comprometem a segurança jurídica, o Governador do Estado do Paraná opôs
Embargo de Declaração (fls. 91/127) peticionando a explicitação dos efeitos (ex
tunc ou ex nunc) da declaração de inconstitucionalidade.
Por maioria de votos, os ministros do STF decidiram rejeitar o embargo oposto
diante da ausência, na ação direta de inconstitucionalidade, de pedido de
restrição dos efeitos da declaração no tocante a determinados serventuários ou
situações, o que afasta a apontada omissão sobre o ponto.
Convém transcrever trecho do voto do relator, Ministro Menezes Direito, no
Acórdão proferido em 22 de abril de 2009, que ao se manifestar sobre a
segurança jurídica nos casos em que o serventuário já tenha preenchido todos os
requisitos legais para a obtenção dos benefícios, assim concluiu:
Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, o STF poderá proferir, em tese, uma das
seguintes decisões:
a) declarar a inconstitucionalidade apenas a partir do trânsito em julgado da
decisão (declaração de inconstitucionalidade ex nunc), com ou sem repristinação
da lei anterior;
b) declarar a inconstitucionalidade com a suspensão dos efeitos por algum tempo
a ser fixado na sentença (declaração de inconstitucionalidade com efeito pro
futuro), com ou sem repristinação da lei anterior;
c) declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade, permitindo que
se opere a suspensão de aplicação da lei e dos processos em curso até que o
legislador, dentro de prazo razoável, venha a se manifestar sobre a situação
inconstitucional (declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade
restrição de efeitos); e, eventualmente, d) declarar a inconstitucionalidade dotada
de efeito retroativo, com a preservação de determinadas situações.
Portanto, como parece exigir o presente caso, poderá ser declarada a
inconstitucionalidade com efeito retroativo (hipótese "d"), desde que sejam
preservadas as situações singulares (v.g., razões de segurança jurídica) que,
segundo entendimento do Tribunal, devam ser mantidas incólumes.
No caso em exame, entendo que, tendo em vista a necessidade de preservação de
situações jurídicas formadas legitimamente e com inteira boa-fé, a declaração de
inconstitucionalidade deva ser retroativa, porém ressalvados os benefícios
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2011-32
8
previdenciários (aposentadorias e pensões) já assegurados, assim como as
hipóteses em que o serventuário já preencheu todos os requisitos legais para a
obtenção desses benefícios.
Ante o exposto, conheço dos embargos e os provejo para esclarecer que a
declaração de inconstitucionalidade não afeta os casos de benefícios
previdenciários (aposentadorias e pensões) já assegurados, assim como as
hipóteses em que o serventuário já preencheu todos os requisitos legais para a
obtenção desses benefícios, até a data da publicação, no Diário da Justiça e no
Diário Oficial da União, da decisão da declaração de inconstitucionalidade,
ocorrida em 23 de agosto de 2006.
(...)Do exposto, percebe-se que a segurança jurídica aventada em decorrência da
ADIn refere-se à preservação do direito ao gozo dos benefícios previdenciários
nos casos em que o serventuário já tenha preenchido todos os requisitos legais
para a obtenção desses benefícios. Não abarca, portanto, o direito do titular de
cartório não remunerado pelos cofres públicos, mesmo que nomeado
anteriormente à publicação da Lei 8.935/94, continuar filiado normalmente ao
regime próprio desobrigando-se de contribuir para o Regime Geral de
Previdência Social.
Da decisão judicial colacionada aos autos.
Não há dúvida que a decisão judicial trazida ao autos, que garante aos associados
da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná – Anoreg/PR
filiação ao sistema PARANÁPREVIDÊNCIA, confirma o direito da autuada aos
benefícios desse regime.
Por sua vez, os efeitos da ação judicial que a mantém filiada a tal regime não
possuem o condão de modificar a sua condição de filiada obrigatória ao Regime
Geral de Previdência Social, a qual decorre do exercício de atividade remunerada,
na redação do art. 28 da Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o §5o;” (grifei para destacar)Ademais,
repiso que, nos termos da IN RFB 971/2009, deve contribuir obrigatoriamente na
qualidade de contribuinte individual o notário, o tabelião, o oficial de registro ou
registrador, nomeados até 20 de novembro de 1994, mesmo que amparados por
RPPS, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
Assim, os valores recebidos pelo titular de serviço notarial a título de
emolumentos inserem-se no conceito acima de remuneração pelo exercício de
sua atividade por conta própria e, dessa forma, estão incluídos na base de cálculo
da contribuição previdenciária do titular de cartório enquanto contribuinte
individual, observado o limite máximo.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2011-32
9
Por tudo exposto, verifico que a fiscalização atuou dentro dos ditames legais com
relação ao lançamento tributário ao constatar a falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas, conforme preceito insculpido no art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN.- grifou-sel
Como se vê, a partir da vigência da EC 20/98 não foi recepcionada a situação
definida na Lei n. 8.935/94 para os escreventes e demais auxiliares nomeados antes de 21/11/94 e
que não eram servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, bem como para todos
os titulares de serviços notariais. Após a referida norma constitucional, a vinculação ao Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) ficou adstrita aos servidores detentores de cargos de
provimento efetivo, o que não é o caso da recorrente. Consequentemente, os demais
trabalhadores, mesmo que nomeados antes de 21/11/94, passaram a pertencer ao RGPS e não
pode ser afastada por opção pessoal quando a filiação é obrigatória.
Portanto, a contribuinte estava obrigada ao recolhimento para o Regime Geral de
Previdência Social no período do lançamento, haja vista ser segurada obrigatória desse regime
após o advento da EC 20/98, ainda que estivesse contribuindo para regime próprio.
Como bem exposto pela decisão de piso, “a segurança jurídica aventada em
decorrência da ADIn refere-se à preservação do direito ao gozo dos benefícios previdenciários nos
casos em que o serventuário já tenha preenchido todos os requisitos legais para a obtenção desses
benefícios”. Não abarca, portanto, o direito do titular de cartório, mesmo que nomeado
anteriormente à publicação da Lei n. 8.935/94, continuar filiado normalmente ao regime próprio
desobrigando-se de contribuir para o Regime Geral de Previdência Social.
Corroborando o exposto, destaco que o tema em debate possui jurisprudência em
sentido desfavorável à pretensão recursal:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS.
TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998. O notário, o
tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro de
1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro,
mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a partir de 16
de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de
contribuintes individuais.
Acórdão n. 2202-010.683
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2009 CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.
NÃO OFICIALIZADO JÁ AO TEMPO DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988. TITULAR. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Nos
anos de 2006 a 2009, o titular de serviço notarial e de registro não oficializado
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2011-32
10
filia-se ao Regime Geral de Previdência Social por não ser ocupante de cargo
público efetivo.
Acórdão n. 2401-011.918
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/07/2009 a 31/12/2012 RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE
PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. Cabível a
aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator transcrever
a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não inovaram em
suas razões de defesa. TITULAR DE CARTÓRIO DISTRITAL. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBRIGATORIEDADE Os
tabeliães, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes
individuais.
Acórdão n. 2001-006.736
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 162
DF CARF MF
Original